Tribunal: TJBA
Processo: 8022025-79.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8022025-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: SAMUEL MAIA LORDELO TEIXEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ CASTRO FREAZA FILHO, SAMUEL MAIA LORDELO TEIXEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SANTO ANTONIO DE JESUS, 1ª VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

I/J

ACÓRDÃO

PROCESS
UAL
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
.

AFIRMADA
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
DO ACÓRDÃO. MÁCULA
VERIFICADA À ESPÉCIE
.
EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO PERTENCENTE A OUTRO PROCESSO, SENDO JUNTADO NESTES AUTOS POR EQUÍVOCO. NECESSIDADE DE ANULAR O REFERIDO
DECISUM
, A FIM DE SEJA PROLATADA NOVA DECISÃO.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA ANULAR O JULGAMENTO DO PRESENTE HABEAS CORPUS, REALIZADO NO PERÍODO DE 09.06.2025 A 13.06.2025, DETERMINANDO-SE, POR CONSEGUINTE, QUE O JULGAMENTO DO REFERIDO
WRIT
SEJA RETOMADO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
Habeas Corpus
n
.º
8022025-79.2025.8.05.0000
, em que figura como
Embargante

o

Paciente
ANTÔNIO MARCOS SANTOS BARRETO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
ACOLHER
os Embargos Declaratórios, para
ANULAR
o julgamento do
Habeas Corpus
nº
8022025-79.2025.8.05.0000
, realizado nos dias 09.06.2025 a 13.06.2025, determinando-se, por conseguinte, que o julgamento do presente
Writ
seja retomado.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora